Tribunal: TJMT
Processo: 1025723-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025723-55.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –MANDADO DE SEGURANÇA – PAD – APLICAÇÃO PENA DE DEMISSÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

Não há previsão legal para que o Pedido de Reconsideração seja recebido no efeito suspensivo, ficando a cargo da autoridade administrativa, responsável por sua análise, concedê-lo ou não.

A atuação do Poder Judiciário não adentra na esfera do mérito administrativo, tão-somente naquela de análise da legalidade ou não do ato atacado.

RE L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Alfredo Menezes de Mattos Júnior, contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pelo Impetrante em face da decisão que lhe aplicou a penalidade de demissão.

Noticia o Impetrante que ocupava o cargo de Agente de Tributos Estaduais (ATE) e que, por meio da Portaria n. 265-13/2017/CGECOR/SEFAZ, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 338897/2017/CGECOR/SEFAZ, com a finalidade de apurar suposto recebimento de vantagens indevidas, por ele e por mais dois colegas, para a redução de créditos tributários devidos pela empresa Caramuru Alimentos S/A.

Aduz que, durante a fase de instrução processual do referido PAD, ocorreram algumas irregularidades, como: cerceamento de defesa; ausência de imparcialidade por parte da Comissão Processante; e instrução do procedimento com documentos compartilhados de processo judicial que tramitava em segredo de justiça.

Expõe que, em 14/06/2022, foi surpreendido pela publicação, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (D.O.E. n. 28.265), da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, nos autos do PAD n. 338897/2017/CGE-COR/SEFAZ, cujo teor determinou a aplicação da pena de demissão ao Impetrante e aos demais acusados.

Sustenta que deveria ter sido realizada a notificação pessoal dos apenados, conforme descrito na decisão, porém, a administração pública estadual procedeu com o imediato desligamento do Impetrante e dos demais acusados, o que resultou, inclusive, na exclusão, também imediata, de todos da folha de pagamento do Poder Executivo Estadual.

Alega que, ao tomar conhecimento da mencionada decisão, prolatada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, formulou pedido para suspensão da pena de demissão aplicada, sob o fundamento de que o PAD ainda não estaria encerrado, muito menos havia transcorrido o prazo recursal previsto na legislação vigente. No entanto, seu pedido de reconsideração foi recebido somente no efeito devolutivo.

Enfatiza que, em virtude da negativa de concessão de efeito suspensivo, protocolou, em 09/11/2022, requerimento administrativo para reanálise do seu pleito, pois a decisão recorrida deixou de observar que o Governador havia recebido, no duplo efeito, o pedido de reconsideração de outro apenado, no entanto, afastou o efeito suspensivo do pleito do Impetrante e do servidor André Neves Fantoni,

o que desrespeita o Princípio da Isonomia.

Afirma que a impetração do Remédio Constitucional se fundamenta no seu direito líquido e certo de receber tratamento isonômico ao dispensado ao outro apenado no mesmo PAD n. 338897/2017/CGE-COR/SEFAZ, pois, trata-los de forma distinta configura ofensa ao artigo 5.º, LV, da Constituição da República.

Ao final pugna para que seja reconhecida como ilegal e abusiva a conduta do Governador de receber o seu pedido de reconsideração e do servidor André Neves Fantoni apenas no efeito devolutivo, ao passo que recebera o do outro servidor, Farley Coelho Moutinho, no duplo efeito, com a consequente concessão definitiva da segurança.

Notificada previamente (id. 154180167), a autoridade indicada coatora não prestou informações (id. 156200197).

O pedido liminar foi indeferido (id. 162362199).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação pela denegação da ordem (id. 156179188).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dr.ª Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela denegação da segurança (id. 183869185).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório,
Alfredo Menezes de Mattos Júnior insurge-se contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente em não conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo que interpôs contra a decisão que lhe arbitrou a pena de demissão.

Denota-se dos autos
que,
o Impetrante, Agente de Tributos Estaduais (ATE), juntamente com outros dois colegas, André Neves Fantoni e Farley Coelho Moutinho, após expedição da Portaria n. 265-13/2017/CGECOR/SEFAZ, tiveram contra si instaurado o PAD n. 338897/2017/CGECOR/SEFAZ, com a finalidade de apurar suposto recebimento de vantagens indevidas, para a redução de créditos tributários devidos ao Estado de Mato Grosso pela empresa Caramuru Alimentos S/A.

Verifica-se, outrossim, que o aludido PAD oportunizou a ampla defesa e o contraditório aos acusados, de modo que, em princípio, não há falar em ilegalidade do ato administrativo, que, pelo que se extrai dos elementos constantes dos autos, foi conduzido à luz do princípio constitucional do devido processo legal.

Após a apresentação das alegações finais pelo Impetrante e pelos demais acusados, foi elaborado o Relatório Final para análise jurídica da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT) e posterior apreciação do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso que decidiu por aplicar aos investigados a
sanção de demissão (id. 153595173).

Inconformados, apresentaram, individualmente, pedido de reconsideração (recurso administrativo) em face da decisão do Governador, no qual pugnaram pelo seu recebimento no duplo efeito, devolutivo e suspensivo.

No entanto, a Autoridade Administrativa recebeu o pedido de reconsideração do Impetrante e do servidor André Neves Fantoni apenas no efeito devolutivo, ao passo que recebera o do outro servidor, Farley Coelho Moutinho, no duplo efeito.

Inconformado, sob a alegação de afronta ao seu direito líquido e certo de tratamento isonômico,
Alfredo Menezes de Mattos Júnior impetra este remédio constitucional.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Sabe-se que a demissão de servidor é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo.

No que se refere à concessão de efeito suspensivo ao Recurso Administrativo, ou Pedido de Reconsideração, apresentado, destaca-se que o artigo 136 da Lei Complementar n. 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, preceitua, expressamente, que, ao recurso administrativo apresentado,
poderá
ser conferido efeito suspensivo. Veja-se:

Art. 136 O recurso
poderá
ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. (negritei).

A respeito dos efeitos dos recursos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma:

“Eles podem ter efeito suspensivo ou devolutivo; este último é o efeito normal de todos os recursos, independendo de norma legal; ele devolve o exame da matéria à autoridade competente para decidir. O efeito suspensivo, como o próprio nome diz, suspende os efeitos do ato até a decisão do recurso; ele só existe quando a lei o preveja expressamente. Por outras palavras, no silêncio da lei, o recurso tem apenas efeito devolutivo.”.

Assim, a regra do artigo 117, da Lei Complementar n. 207/2004, que dispõe acerca do Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, consigna o seguinte:

Art. 117. O recurso será recebido com efeito devolutivo. Parágrafo único. O recurso
poderá ser admitido, com efeito suspensivo para
evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da Administração.

Veja-se, compete à autoridade administrativa atribuir, ou não, efeito suspensivo ao pedido de reconsideração à pena de demissão apresentado pelo Impetrante, cujo mérito não pode ser sindicado pelo Judiciário.

É cediço que a atividade da Administração Pública está pautada no Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Nessa quadra, ainda que o pedido de reconsideração seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário exercer a função de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo.

Apesar de o Impetrante sustentar que houve desrespeito ao Princípio Constitucional da Isonomia, certo é que não há previsão legal para que o seu Pedido de Reconsideração seja recebido no efeito suspensivo.

Repita-se: conceder, ou não, o almejado efeito, no recurso administrativo interposto, está a cargo da autoridade administrativa responsável pela análise do recurso.

Nesse sentido de ausência de previsão legal para concessão de efeito suspensivo ao Pedido de Reconsideração, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já se manifestou, inclusive, destacando que a atuação do Poder Judiciário não adentra na esfera do mérito administrativo, tão-somente naquela de análise da legalidade ou não do ato atacado, como demonstra a jurisprudência
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- SEGURANÇA DENEGADA.

Não há previsão de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, nos termos dos artigos 111, 112, 113 e 117 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004, e, ainda que este seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento da suspensão pretendida. (TJMT 10087251720198110000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 05/11/2020. Publicação: 10/12/2020). – Destaquei.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, embasado naquele já esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE, PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DESPACHO DA CONSULTORIA JURÍDICA DA CASA CIVIL, ACOLHIDOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO APÓS A EXECUÇÃO DA PENALIDADE. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO EM LEI, PARA A APLICAÇÃO DA PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. "Em geral os recursos administrativos só detêm o efeito devolutivo [...],
sendo juízo da autoridade recebê-lo no suspensivo",
decorrendo daí a "desnecessidade de se aguardar o desfecho do recurso para a execução da penalidade imposta após regular procedimento administrativo"
(STJ - MS 8.890/DF, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca).
(TJSC. MSCIV 50549843420228240000. Órgão Julgador: Grupo de Câmaras de Direito Público. Relator: Jaime Ramos. Julgamento: 26/04/2023). – Negritei.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRÁDITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO SEXUAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I - Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO ONOFRE SOUZA MENEZES contra sentença que denegou a segurança. Pugna que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto perante a UFPA em trâmite no CONSAD. II - A alegação de violação do contraditório e ampla defesa em relação à colheita do depoimento anônimo junto a Ouvidoria da Universidade não merece prosperar. Verifica-se que o referido depoimento sequer foi utilizado para motivar o Parecer da Procuradoria Federal, que opinou pela penalidade máxima de demissão do servidor. Este, ao contrário, foi apoiado com base em prova testemunhal. III - Apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não é o caso dos autos. IV - O mandado de segurança constitui ação de índole mandamental, de rito especial, com objetivo de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em razão de ato coator de autoridade pública, devendo a prova ser pré-constituída.
A via eleita é limitada à análise de legalidade/legitimidade de determinando ato. Dessa forma, a estreita via mandamental não se presta a analisar a justiça da decisão.
Não cabe análise da existência ou não de provas para a condenação em via administrativa. V - Quanto a penalidade aplicada ao servidor, ora apelante, o debate sobre eventual injustiça na sanção administrativa é tema que escapa ao exame estreito do mandado de segurança. ( MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.)
VI - Entende-se que a atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo cabe à autoridade competente para julgamento do referido recurso, não podendo este juízo adentrar no mérito administrativo. (AgRg no RMS n. 32.778/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015.)
VII - Sem honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25). VIII Apelação improvida. (TRF-1. RAC: 10037708920194013900. Órgão Julgador: 1ª Turma. Relator: Desembargador Federal Morais da Rocha. Julgamento: 31/08/2022. Publicação: 31/08/2022). – Negritei.

Por fim, destaca-se que, no mandado de segurança, o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato administrativo atacado, logo, se estiver demonstrado que fora praticado em conformidade com a lei, não há direito líquido e certo a ser protegido, o que impõe a denegação da segurança.

Desta feita, diante de todo o exposto, a conclusão é de que não há direito líquido e certo do Impetrante a ser amparado por esta via do Mandado de Segurança.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Alfredo Menezes de Mattos Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023